Tribunal: TJDFT
Processo: 0793280-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a declaração de nulidade do auto de infração n. SA03994689, em violação ao art. 165-A do CTB. A sentença condenou o requerente/recorrente por litigância de má-fé no valor da multa aplicada.
2. O fato relevante. O recorrente argumenta que não houve qualquer comportamento de má-fé, o que elimina os requisitos necessários para a aplicação dessa sanção. Sustenta que a ação foi proposta por inconformismo com a decisão administrativa e está protegida pelo direito de ação. Requer a reforma parcial da sentença para que seja retirada a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente ingressou com ação objetivando a declaração de nulidade do auto de n. SA03994689, decorrente da infração prevista no art. 165-A do CTB. A sentença julgou improcedente o pedido de nulidade do auto de infração e fixou multa por litigância de má-fé, no valor da multa aplicada pela infração de trânsito.
5. Inicialmente, cumpre destacar que não há impugnação quanto à improcedência do pedido de nulidade do auto de infração, mas, exclusivamente, quanto à multa por litigância de má-fé.
6. O Juízo de origem fundamenta a aplicação da multa por litigância de má-fé ao argumento de que a parte requerente alterou a verdade dos fatos ressaltando que “no caso, não é possível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial”. O artigo 80 do CPC dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual.
7. Não há dúvida de que procede de modo temerário a parte recorrente que promove ação para discutir a legalidade da autuação reproduzindo a mesma narrativa do ocorrido em uma sequência de ações, restando, portanto, caracterizada a conduta de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, II, do CPC, razão pela qual deve ser responsabilizada pelo dano processual causado. Precedentes: TJDFT Acórdãos 1963058 e 1931329.
8. Desse modo, restando caracterizada a violação à boa-fé processual e ao dever de lealdade, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, não merecendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1563316 DF Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j: 17/02/2020; TJDFT, Enunciado no 16 TUJ; Acórdão 1963058, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03/2/2025; Acórdão 1931329, Relatora Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7/10/2024.